Tribunal: TJES
Processo: 0001062-19.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Omissão de socorro
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001062-19.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIOR CEZAR DE OLIVEIRA RUIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001062-19.2019.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUNIOR CEZAR DE OLIVEIRA RUIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÚCLO AUTOMOTOR E OMISSÃO DE SOCORRO. ARTS.
302 E 305, LEI 9.503/97.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que as testemunhas apresentam relato fático seguro, no sentido de atribuir ao recorrente a responsabilidade pela condução de veículo, de forma imprudente, resultando no abalroamento de motocicleta conduzida pela vítima e pelo atropelamento desta, causando os ferimentos que ocasionaram o óbito. 2. Recurso conhecido. Negado provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001062-19.2019.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUNIOR CEZAR DE OLIVEIRA RUIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JUNIOR CEZAR DE OLIVEIRA RUIS, em face da sentença de fls. 193/197-v., da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática dos crimes capitulados no artigo 302 e no artigo 305, ambos Lei nº9.503/97, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, bem como, à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena.

Narra a inicial que, por volta das 11h30min do dia 13 de março de 2019, na localidade de Rancho Alegre, Município de Mimoso do Sul, o apelante, agindo de forma imprudente, teria atropelado a vítima João Vitor Alves da Silva, além de ter deixado de prestar a ele socorro, afastando-se do local do acidente para fugir da responsabilidade civil ou penal que lhe poderia ser atribuída, vindo a vítima a óbito.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória, na forma especificada acima.

Nas razões lançadas às fls. 207/213, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 215/217, pelo desprovimento dos pedidos.

No id. nº 5612671, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está provada por meio do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 11 e do laudo de exame cadavérico de fl.42.

A autoria, igualmente, restou provada, além de dúvida relevante.

O apelante era motorista de um caminhão que prestava serviços de pavimentação em obra do contorno de Apiacá, realizada pela pessoa jurídica “A. Madeira Indústria e Comércio S.A.” e, segundo restou esclarecido, fazia o transporte de saibro para a obra, quando veio a colidir com a vítima, que conduzia uma motocicleta na mão de direção.

No curso do inquérito, foi ouvido Sebastiao Douglas Simao, encarregado da obra, o qual declarou que, no dia dos fatos, por volta da 15h, recebeu uma ligação do motorista Adson Lopes de Souza, informando que um caminhão locado para atender à empresa colidiu com uma motocicleta e que havia vítima no local, sendo que Adson foi o primeiro motorista a passar por ali e parou para prestar socorro. Disse que instruiu o motorista a ligar para o socorro da concessionária “
Ecovias
”, considerando que o local dos fatos era proximo da BR-101. Alegou que Adson informou que a vítima foi socorrida, mas não soube precisar por quem. Informou que, quatro dias depois, veio a tomar conhecimento de que o caminhão que causou o acidente era o conduzido pelo ora apelante, que não retornou mais para trabalhar.

Salim Daruich Tannus Provete, processado na presente ação por omissão de socorro, no curso do inquérito declarou que conduzia seu caminhão e vinha atrás do caminhão dirigido pelo apelante. Lembra que após uma curva teve que parar seu veículo porque o apelante havia parado e estava parado na estrada olhando o pneu traseiro do lado do motorista e depois seguiram viagem. Que ao chegarem no destino, onde carregariam os caminhões com saibro, o recorrente mostrou-se apavorado, e pediu para que fosse carregado primeiro, porque havia atropelado uma pessoa no caminho e precisava ir embora rápido. Afirmou que, ao questionar o réu sobre a razão de não ter socorrido a pessoa ou acionado o encarregado da obra, disse que temia ser linchado pela comunidade.

Adson Lopes de Souza, motorista mencionado pelo encarregado Sebastião Douglas Simão, relatou à autoridade policial que no dia 13 de marco de 2019, por volta das 12h, passava pela localidade de Rancho Alegre na condução de um caminhão da Empresa A Madeira, quando avistou uma pessoa sinalizando e pedindo que parasse. Lá, viu um rapaz caído na estrada, que aparentemente estava muito ferido. Lembra que ligou para o 190, cuja atendente disse que iria acionar a “Ecovias”, socorro mais próximo. Dez minutos depois, a vítima foi socorrida por populares a bordo de um veículo Fiat Siena, que a levaram até uma ambulância da Ecovias que estava esperando na BR-101. Informa ter ouvido no local que caminhão que estava trabalhando para a “A Madeira”, teria atropelado a vítima e não prestado socorro, vindo a saber, dias depois, que o causador do acidente seria o apelante.

O acusado, na esfera policial, admitiu que, no trajeto, ouviu um barulho e olhou pelo retrovisor, vendo muita poeira na pista e também uma motocicleta caída, entrando em desespero. Afirmou que chegou a descer do veículo, mas o corréu Salim Daruich Tannus Provete, que parou logo atrás e também aparentava desespero, fez sinal com a mão para que o apelante fosse embora, o que ele fez. Ao chegarem à jazida de saibro, teria conversado com Salim Provete, que teria dito a ele que a vítima havia batido na traseira do caminhão do recorrente e que estava no chão com um sangramento em uma das pernas. Alegou que não prestou socorro por temer um linchamento pela população da região.

Em juízo, as testemunha ouvidas na audiência de instrução e julgamento cujo termo segue à fl. 187, em depoimentos captados em mídia audiovisual armazenados na pasta compartilhada, não deixam dúvidas a respeito da responsabilidade do apelante pelo atropelamento da vítima.

A testemunha Carlos Alberto Gomes de Azevedo que esclarece que três caminhões trafegavam na estrada em que ocorreu a colisão, sendo que os dois primeiros teriam atingido a vítima. Alega saber que os caminhões estavam correndo muito e que a vítima conduzia a motocicleta no local adequado, em sua mão de direção.

Nelson José Eleuterio, na mesma ocasião, declarou que o fato decorreu de atitude imprudente do apelante e do corréu, que imprimiam alta velocidade na via rural em que ocorreu o atropelamento. Afirmou que os caminhões estavam disputando um racha na pista que é de terra, que tem pontos que não comportam a passagem de dois veículos simultaneamente. Esclarece que o local do acidente era uma curva que até caberia dois veículo se transitassem mais devagar. Aduziu que a vítima conduzia sua motocicleta em sentido contrário aos caminhões, mas que estava dentro de sua mão de direção. Relembra que quando os veículos passavam a poeira tomava conta da estrada e que não sabe dizer qual caminhão atropelou ou se foram os dois.

Por fim, Adson Lopes de Souza, em audiência registrada à fl. 141, apesar de não ter presenciado o fato, disse que parou para prestar socorro, ocasião em que ouviu uma senhora que mora em frente ao local dizer que dois caminhões seguiam no local, sendo que o primeiro colidiu com a motocicleta da vítima e parou, ao passo que o segundo dizia para deixarem o local, ou seriam linchados.

Embora as duas primeiras testemunhas citadas digam que ambos os réus atropelaram a vítima, o conjunto probatório permite concluir que o recorrente dirigia o caminhão que seguia na frente, o qual veio a abalroar a motocicleta conduzida pela vítima, causando sua queda e os ferimentos que ocasionaram o óbito. Desta forma, impossível atender ao pleito absolutório.

Nesse caso, havendo provas suficiente da materialidade e da autoria dos crimes, a recair sobre o recorrente, impossível acolher o pedido de absolvição.

Mantenho a condenação.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)